Tribunal: STF
Processo: Rcl 42684
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com objetivo de alcançar direitos trabalhistas decorrentes de serviço prestado por trabalhadora à municipalidade reclamante. 
    Na inicial, o município de Girau do Ponciano expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):
    Originariamente, JOSÉ LÚCIO DA HORA, residente e domiciliado (a) no (a) Assentamento Carro Queimado, zona rural de Girau do Ponciano, Alagoas, CEP: 57.360-000, propôs Reclamação Trabalhista, perante a Única Vara do Trabalho de Arapiraca/Alagoas, em face do Município de Girau do Ponciano/AL com o fito de receber as verbas referentes ao FGTS do período laboral.
    Devidamente citado, o Município, em sua contestação, alegou, preliminarmente, a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, vez que o vínculo mantido entre as partes não seria de natureza trabalhista, mais sim uma relação jurídico administrativa.
    A preliminar suscitada não foi acolhida pela Vara do Trabalho de Arapiraca/AL, ensejando, depois de prolatada a sentença, a interposição de recurso ordinário, na qual foi mantida a rejeição da arguição de incompetência da Justiça do Trabalho por meio do Acórdão ora impugnado.
    O Município interpôs sucessivamente Embargo de Declaração, Recurso de Revista (negado seu seguimento) e Agravo de Instrumento junto ao TST, este ainda pendente de julgamento, conforme andamento processual.
    (...)
    Assim, cumpre demostrar que a decisão ora reclamada atingiu, de fato, a autoridade da decisão proferida na ADI n° 3395/DF.
    Nesse contexto, como visto, a decisão reclamada conclui que a Justiça do Trabalho seria competente para julgamento de demanda proposta por servidor contratado sem concurso, por excepcional interesse público.
    Ao assim dispor, violou as diretrizes estabelecidas na citada ação direta de inconstitucionalidade.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar a fim de suspender o processo e, no mérito, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada e tornar nulo todos os atos praticados pela Justiça do Trabalho e declarar a incompetência da justiça laboral para julgar o feito (fl. 8).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 11/8/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 19º Região, encontram-se conclusos os autos para decisão de admissibilidade do Recurso de Revista.
    O paradigma de confronto invocado é o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.
    No caso, assiste razão ao município reclamante. 
    O Juízo reclamado, afastou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, sob os seguintes fundamentos (doc. 6, fl. 22):
    Em princípio, resolvi adotar o entendimento atual do STF que reafirmou a competência da Justiça Comum para julgar causas entre o Poder Público e os servidores, conforme notícia veiculada no site daquela Suprema Corte no dia 24/04/2012.
    O Supremo Tribunal Federal pacificou a questão quando do julgamento da ADI 3.395-MC/DF pelo Plenário do STF, publicada em 10/11/2006, relatada pelo Ministro Cesar Peluso, que referendou a liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim, na época Presidente do STF, suspendendo, cautelarmente, qualquer interpretação do art. 114, I, da Carta Magna que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a eles vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    Diante desse entendimento, o STF, no exame do Recurso Extraordinário n. 573.202-9/Amazonas, em 21/8/2008, atribuiu repercussão geral à referida decisão, implicando, nos termos dos artigos 543-A e 543-B do CPC (Lei n.º 11.418/2006), a objetivação do julgamento emitido pelo STF, ou seja, os casos análogos serão decididos exatamente no mesmo sentido daquele deliberado pelo órgão pleno no RE 573.202-9/Amazonas.
    Com efeito, a situação dos presentes autos enquadra-se perfeitamente na redação desta orientação, em que o reclamante foi contratado em 06/03/2014 para trabalhar na função de agente de saúde, sendo demitido em 03/10/2016 e, segundo o Município-reclamado, a contratação ocorreu de forma temporária para atender a excepcional interesse público, tendo à relação natureza jurídico-administrativa.
    Ressalte-se, por oportuno, que, em 24/04/2013, por seis votos a três, o Plenário do STF reafirmou a competência da Justiça comum para julgar causas entre o poder público e servidores, quando do julgamento do agravo regimental interposto pelo governo do Amazonas contra decisão do relator do Conflito de Competência 7231, Ministro Marco Aurélio.
    Para fundamentar essa decisão, o ilustre Ministro assim expôs:
    "As decisões reclamadas são contrárias a essa orientação, pois concluíram pela competência da Justiça do trabalho para processar e julgar relação jurídica entre o Estado de Alagoas e servidor que for contratado sem aprovação em concurso público".
    Com este argumento, defendi a incompetência desta Justiça Especializada para processar e julgar a presente lide.
    Todavia, a 1ª Turma deste Regional vem decidindo reiteradamente pela rejeição da preliminar suscitada, pelo que resolvi curvar-me ao entendimento majoritário, reconhecendo a competência desta Justiça Especializada para apreciar o feito, nos termos do art. 114 da CF/88.
    O Município de Girau do Ponciano NÃO juntou qualquer prova da contratação temporária do reclamante.
    A propósito, a lei orgânica citada pelo Município, assim prevê em seu art. 66, inciso VI, que "a lei estabelecerá os casos de contratação por até 06 (seis) meses, tempo que determina a atender à necessidade temporária do excepcional interesse público".
    Assim, tem-se que o prazo máximo para contratação temporária de excepcional interesse público, pelo município, é de até 06 (seis) meses, como disciplina a sua lei orgânica, entretanto, como restou demonstrado nos autos o reclamante trabalhou por mais de 02 (dois) anos para o Município.
    Nesse contexto, mantenho a decisão de primeiro grau que declarou competente esta justiça especializada para analisar e julgar o feito.
    Como se observa, tem-se em questão relação jurídica travada entre servidora temporária e o Poder Público, o que, evidentemente, afasta a competência da justiça do trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
    Com efeito, especificamente, acerca da validade da contratação temporária, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 
    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre a servidora temporária e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente